Tribunal: CARF
Processo: 13855.001346/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.001346/2010-04
ACÓRDÃO
3302-014.769 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
INDUSTRIA DE CALCADOS KARLITOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/08/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão identificada, decidindo pelo não conhecimento
relacionado à prescrição/decadência do pedido de restituição e das declarações de compensação,
em razão da falta de interesse processual.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do Acórdão
3302-013.650, proferido em 26/09/2023, no qual a embargante apresenta as seguintes alegações:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.769 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001346/2010-04
2
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que:
1. Os presentes embargos sejam incluídos em pauta de julgamento;
2. A decisão embargada é nula por ausência de fundamentação;
3. O acórdão padece de omissão quanto às matérias “reconhecimento do crédito”
e a “tempestividade do PER”.

O despacho de admissibilidade, entendendo haver a omissão apontada pela
embargante, destacou o seguinte:
A embargante aduziu as seguintes matérias em recurso voluntário:
I. Do reconhecimento do período do crédito;
II. Da tempestividade do PER
III. Das compensações não homologadas
A matéria “tempestividade do PER” discutiu a ausência de prescrição ao direito
de restituição, sendo que a decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“[...]
A presente demanda, como indicado no relatório anterior, envolve a contestação
da negativa de compensação com base em crédito reconhecido por decisão
judicial. A autoridade fiscal, respaldada pela decisão da DRJ, alega a prescrição do
direito da contribuinte.
A recorrente argumenta que não há motivo para a aplicação da prescrição neste
caso, pois, em sua visão, o pedido de habilitação do crédito exigido para o
aproveitamento do direito foi protocolado dentro do prazo quinquenal, o que
interromperia a contagem do prazo prescricional.
Não concordo com as alegações da recorrente de que, se o pedido de habilitação
do crédito judicial for formalizado dentro do prazo de cinco anos a partir da data
do trânsito em julgado, o prazo prescricional do art. 168, inciso II, do CTN, estaria
cumprido. Na minha interpretação, a habilitação é apenas um procedimento
preliminar, preparatório para o subsequente pedido de restituição e/ou
compensação sempre que o crédito que embasa tais demandas tem como base
uma decisão judicial.
É relevante notar que a IN RFB no 600/2005 não restringiu nenhum direito
garantido por lei e simplesmente seguiu o mandamento normativo estabelecido
no §14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, como segue:
[...]
A habilitação não implica em limitação de direito material; trata-se apenas de um
procedimento formal preliminar cujo único objetivo é reconhecer a validade da
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.769 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001346/2010-04
3
decisão judicial transitada em julgado para futuros fins de restituição e/ou
compensação. Esse procedimento consiste na verificação dos elementos
detalhados nos incisos I a V do § 2o do art. 51 da IN RFB no 600/2005.
Conforme estipulado pelo § 2o do art. 51 da IN RFB no 600/2005, o sujeito
passivo, titular da ação, tem um prazo de cinco anos a partir da data do trânsito
em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial para solicitar a habilitação do crédito. Esse prazo quinquenal está de
acordo com o disposto no art. 168, inciso II, do CTN. Isso ocorre porque não faria
sentido habilitar um crédito que já está prescrito, pois ele não serviria para o
pedido independente de restituição e/ou compensação.
É importante destacar que o requerimento da habilitação ou o seu deferimento
não alteram o prazo prescricional quinquenal para intentar a restituição ou a
compensação.
Além disso, é relevante notar que a IN SRF no 900, de 13/12/2008 (vigente à
época dos fatos), continha a regra de que o deferimento do Pedido de Habilitação
não implicava em alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial:
[...]
Fica evidente que a IN RFB no 900, de 2008, entrou em vigor em 1o de janeiro de
2009, e estabeleceu claramente que o pedido de habilitação de crédito não
implicava em qualquer alteração do prazo prescricional estipulado no art. 168, II
do CTN.
A recorrente mencionada anteriormente apresentou o Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) no 05141.52795.120810.1.2.57-5071, bem como as Declarações
de
Compensação
(DComps)
nos
34088.11718.280613.1.3.57-6019,
26203.37352.300713.1-.3.57-
5340,
31634.86454.231213.1.7.57-0798
e
04454.77411.290114.1.3.57-2707, com o objetivo de compensar créditos
provenientes de uma ação judicial com débitos constantes dessas DComps.
Com base nessas considerações, meu voto é pela negação do provimento ao
recurso voluntário.”
A conclusão do acórdão não está clara. O despacho que deferiu o pedido de
habilitação informa que o trânsito em julgado ocorrera em 05/03/2007 (e-fl. 79),
o que confirma-se pela certidão de e-fls. 548.
A decisão informa que PER fora apresentado em 12/08/2010, portanto, dentro de
cinco anos do trânsito em julgado. Assim, não está clara a decisão acerca da
prescrição ou decadência em relação ao PER ou das declarações de compensação.
Já a matéria em relação ao reconhecimento do período do crédito depende da
superação da prescrição em relação ao PER ou declarações de compensação, uma
vez que se for decidido que o PER ou as DCOMPS estão prescritos, nada há a ser
apreciado em relação ao critério temporal ou material do direito creditório.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.769 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001346/2010-04
4
Após o despacho de admissibilidade o processo retornou para o julgamento dos
embargos da contribuinte.
Eis o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos, tratam de matéria de competência
dessa Turma, portanto passa a ser analisado.
Conforme se verifica do despacho de admissibilidade haveria a necessidade de se
aclarar o que fora julgado quanto à prescrição/decadência do pedido de restituição e das
declarações de compensação, ressalvando a necessidade de se apreciar a matéria relativa ao
reconhecimento do período do crédito, caso superada a prescrição.
Quanto a questão apontada em relação à prescrição/decadência do pedido de
restituição, temos a esclarecer que tal instituto não foi aplicado. Explico. No caso houve a negativa
do pedido de restituição, não pelo transcurso do lustro temporal, mas sim pela impossibilidade do
atendimento do pleito da contribuinte, vez que esse não foi objeto da ação judicial.
Vejamos o que traz a decisão da DRJ sobre o assunto:
Indeferimento do Pedido de Restituição
Como relatado, a autoridade administrativa indeferiu o Pedido de Restituição
formulado pela contribuinte sob o argumento de que a decisão transitada em
julgado descartou a possibilidade de restituição do crédito pleiteado.
Por outro lado, a contribuinte, em síntese, alegou que a decisão judicial em
momento algum rechaçou a sua possibilidade de pleitear a restituição do valor
recolhido a maior ou impôs limites nesse sentido, na sequência discorreu os
efeitos da decisão proferida em sede de mandado de segurança.
Para solucionar a primeira controvérsia, faz-se necessário saber: primeiro, se a
contribuinte podia pleitear administrativamente a restituição do crédito judicial
ou só por meio de precatório; e, segundo, caso superada a primeira questão, se a
decisão em sede de mandado de segurança conferiu à contribuinte o direito de
pleitear a restituição.
Em relação à primeira questão, ou seja — se a contribuinte podia ou não pleitear
administrativamente a restituição do crédito judicial — , entendo que à época dos
fatos não havia impedimento, pois vigia a IN RFB no 900/2008, que previa: "Na
hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.769 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001346/2010-04
5
e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia
habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo".
Embora, após a publicação da IN RFB no 1300/2012, não haja mais a possibilidade
de restituição administrativa, em face do novo entendimento da Fazenda
Nacional, qual seja: "em havendo decisão judicial em processo de repetição de
indébito, ela terá que ser necessariamente executada pela via judicial, sendo
vedada a restituição administrativa", tal situação não alcança a contribuinte, em
face da vedação da aplicação retroativa de nova interpretação prevista no inciso
XIII do art. 2o da Lei no 9.784/1999.
Já a segunda questão — qual seja, se a decisão em sede de mandado de
segurança conferiu à contribuinte o direito de pleitear a restituição, — antes de
enfrentar o mérito, entendo necessário, para melhor aclarar a questão,
reproduzir parcialmente a Nota Técnica 18 - Cosit, de 30 de julho de 2010:
(...)
Feito isso, passo a analisar o pedido de restituição da contribuinte formulado no
Mandado de Segurança no 1999.61.13.002594-7 (fl. 344), qual seja:
DO PEDIDO
Ante o exposto, as impetrantes requerem a concessão de liminar para:
1) O especial fim de relação aos fatos geradores ocorridos no mês de
fevereiro/99, garantir seu direito de recolher a COFINS nos termos da LC 70/91 e
legislação complementar, sem a majoração pretendida pela Lei
9.718/98. (Grifo não consta no original)
2) Conseqüente suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ás
diferenças decorrentes da aplicação da Lei n° 9.718/98 no período questionado,
como previsto pelo inciso IV do art. 151 do Código Tributário Nacional. (Grifo não
consta no original)
Concedida a liminar, em decorrência também requerem:
1) Seja notificada a autoridade impetrada para que, no prazo legal, preste as
informações concementes e se abstenha de qualquer ato tendente à exigência
das diferenças atacadas.
2) Por fim, ouvido o Ministério Público, que seja concedida segurança para,
confirmando a liminar deferida nos termos atrás formulados, declarar a
inconstitucionalidade do preceito constante do inciso I do art. 17 da lei 9.718/98,
condenando-se a União, a cujos quadros pertence a autoridade impetrante, nas
custas judiciais.
Da análise do pedido, verifico que o mandado de segurança objetiva apenas o
afastamento da majoração da alíquota e da base cálculo da Cofins do mês de
fevereiro de 1999, e não a partir de fevereiro de 1999. Explico:
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.769 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001346/2010-04
6
Conforme se verifica da fundamentação constante no mandado de segurança,
abaixo parcialmente transcrita, o objetivo da medida era "tão somente" a
inconstitucionalidade da majoração da Cofins antes de transcorrido 90 dias da
alteração legislativa (Princípio da Noventena):
Assim, não obstante a existência de outras ilegalidades e inconstitucionalidades
da Lei 9.718 - não tratadas na presente ação e que serão objeto de medida
judicial própria - o presente MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO objetiva tão
somente a declaração de inconstitucionalidade do inciso I do art 17 da Lei 9.718
em seu aspecto temporal, no que respeita ao inicio de vigência e de eficácia diz
efeitos legais das alterações processadas por aquela lei, buscando garantir,
através de medida liminar, o direito liquido e certo das impetrantes de,
relativamente aos fatos geradores ocorridos em fevereiro de 1.999, recolher a
COFINS conforme disposições da LC 70/91 e legislação complementar, sem as
alterações introduzidas pela referida lei. (Grifo não consta no original)
Com efeito, como será largamente demonstrado a Lei 9718, sancionada e
promulgada em 27.11.1998 e publicada em 28/11/1998, não pode exigir a
cobrança do PIS e da COFINS calculada com base nos novos parâmetros ampliados
a partir de 1° de fevereiro de 1999 (art. 17, I), eis que, de sua publicação até
aquela data, não decorreram os noventa dias previstos pelo art. 195, § 6o da
Constituição Federal.
É, pois, visivelmente inconstitucional o inciso I do art. 17 da Lei 9.718/98, ao
determinar que as modificações da base de cálculo e alíquota introduzidas pelos
artigos 2° e 8° da mesma lei, sejam aplicáveis a partir de 01/02/1999.
(...)
Porém, em se tratando de incidência sobre o faturamento e estando a quase
totalidade dos fatos geradores ocorridos em fevereiro/99 abrangidos pelo período
da vacatio legis, há que se levar em conta, pois, por questão lógica e
procedimental e, sobretudo, por justiça fiscal, que o termo inicial da exigência
seja considerado somente a partir de 01.03.1999, primeiro dia do mês seguinte ao
do termino do prazo nonagesimal. Alias, mutatis mutandis, foi este o
procedimento adotado pela MP 1.724, que, publicada em 30.10.93, com termo
final do prazo nonagesimal em 27.01.99, determinou a exigência do acréscimo
não em 28.01.1999, mas, sim, em 01.02.1999, primeiro dia do mês seguinte (art.
17). Assim, por fidelidade à isonomia, igual critério há de ser adotado no tocante à
Lei 9.718.(Grifo não consta no original)
Embora o Juízo de primeira instância tenha denegado a segurança, a segunda
instância deu provimento à apelação da contribuinte, conforme se verifica do
dispositivo do Acórdão proferido pela Quarta Turma do TRF3, abaixo reproduzido:
Assim sendo, portanto, tudo resumido, reconheço a presença de duas ilegalidades
no caso: a da base de cálculo da COFINS, mercê da desobediência dos arts. 2o e 3o
da Lei n.° 9.718/98 à proibição do art. 110 do CTN; e a da majoração da alíquota
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.769 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001346/2010-04
7
da mesma COFINS, graças à afronta do art. 8o da referida Lei n.° 9.718/98 à
disciplina estabelecida no art. 172, inc. IV, do CTN.
Diante do exposto, por meu voto se dá provimento à apelação. (Grifo não consta
no original)
É o voto.
Diante disso, considerando que o objetivo do Mandado de Segurança era "tão
somente a declaração de inconstitucionalidade do inciso I do art 17 da Lei 9.718
em seu aspecto temporal", entendo que a análise do crédito pleiteado pela
contribuinte deva ficar restrito à competência 02/1999, e não ao período entre
02/1999 a 12/2004, como requerido pela contribuinte.
Como podemos observar, o pedido de restituição foi denegado exclusivamente por
não ter sido objeto do mencionado mandado de segurança, que, exclusivamente, atacou a
inconstitucionalidade do inciso I do art. 17 da Lei 9.718/98.
Desta forma, voto por acolher os embargos de declaração para sanar a omissão
identificada, decidindo pelo não conhecimento relacionado à prescrição/decadência do pedido de
restituição e das declarações de compensação, em razão da falta de interesse processual.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1093
DF CARF MF
Original